Tribunal: TJMT
Processo: 1016466-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016466-05.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAILSON ANDRADE - CPF: 851.587.632-91 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RELIGAÇÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS – TESE DE CONDUTA ABUSIVA – PLEITO DE RELIGAÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO NEGADA POR DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DATA DO CORTE – TESE DE SERVIÇO DESLIGADO HÁ ANOS – UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS – CORTE LIMITADO AOS ÚLTIMOS 90 DIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DESSAS FATURAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço. A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Não havendo verossimilhança na alegação de negativa de religação por débitos pretéritos, mas sim a comprovação de inadimplência contumaz ante a ausência de comprovação de qualquer pagamento, não há se falar em falha na prestação do serviço.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado por parte da Recorrida, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos de direito, não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os fatos narrados na inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino para que seja julgada IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a negativa de religação do serviço com base em débitos pretéritos é indevida. Argumentou que a negativa de fornecimento de energia, serviço essencial, é ilegítima quando se der com base em faturas antigas, no caso, de fevereiro/2018 a julho/2019.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com o fim de determinar a religação do serviço e fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que se trata de inadimplente contumaz, haja vista que não quitou uma fatura sequer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, entende a parte promovente que a negativa de religação do serviço se deu com base em faturas pretéritas, de modo que entende que sofreu dano moral, bem como faz jus à religação do serviço.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com base em ausência de provas dos fatos constitutivos e esta magistrada, após compulsar os autos e analisar as provas produzidas, entende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque na petição inicial não há sequer a indicação precisa da data do corte, se limitando a justificar que o serviço estava desligado desde julho/2017, conforme trecho da inicial, que cito:

O Reclamante é proprietário de um pequeno imóvel, localizado no endereço descrito no preâmbulo desta exordial e titular da Unidade Consumidora de energia elétrica de no 6/2630695-1 (doc. 01 – unidade consumidora) que encontra - se com o serviço de fornecimento de energia suspenso desde julho/2017.

Ao solicitar a religação (doc. 2 – solicitação de religação) de seu fornecimento de energia, foi informado pelo preposto da Reclamada que a Unidade Consumidora estava inadimplente com relação às faturas com vencimento referentes ao período de fevereiro/2018 a julho/2019 (doc. 3 – protocolo de atendimento), por isso não seria possível atender a solicitação da prestação do serviço. Absurdo!

Da leitura do trecho da inicial é possível concluir incoerências porque o consumidor alega suspensão do serviço em julho/2017, mas contrariamente alega que tem sido cobrado por faturas de fev/2018 a jul/2019. Ora, a ação fora proposta em 01/11/2019 e a parte promovente sequer justifica como permaneceu desde 2017 sem o usufruto de serviço essencial.

Outrossim, as faturas juntadas com a inicial, de 02/2018 a 07/2019, comprovam a utilização do serviço, não havendo verossimilhança na alegação de que o serviço fora suspenso em 07/2017. Aliás, a ação fora proposta em 11/2019 e a parte promovente não comprova o pagamento das faturas anteriores a isso.

Não houve a juntada de qualquer comprovante de pagamento. Havendo comprovação da utilização do serviço até 07/2019 e tendo o consumidor proposto a ação em 11/2019 era seu dever comprovar, no mínimo, o pagamento dos últimos 90 dias que é o prazo que se admite o corte do serviço, o que não fez. A propósito é fato incontroverso o inadimplemento de 02/2018 a 07/2019, de modo que a manutenção da improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021